Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito” (Acórdão 1854451, 07033562120228070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Recurso conhecido e desprovido.